Tribunal: TJDFT
Processo: 0012288-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012288-98.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CTIS TECNOLOGIA S.A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE DECLARADA REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. MULTA CIVIL. 1. É descabido o sobrestamento do processo quando o feito de referência, em que foi reconhecida a repercussão geral, não se amolda ao caso sub judice. Ainda que fosse diferente, não havendo determinação do excelso STF, não há que se falar em suspensão dos processos até o julgamento do recurso extraordinário, eis que a determinação de sobrestamento, motivada em repercussão geral, constitui faculdade do Relator. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa se, a par da decretação da revelia dos demandados, o julgamento se realizou com base nas provas produzidas no curso do processo, e não na presunção de veracidade dos fatos. 3. Não há que se falar de julgamento extra petita se o provimento jurisdicional foi proferido dentro dos limites abrangidos pela causa de pedir e pedidos formulados pela parte autora. 4. Sendo evidente, das provas coligidas aos autos, que a empresa apelante concorreu, em conluio com o gestor, para a contratação indevida, mediante dispensa de licitação, nada há a reparar no decreto condenatório que lhe impôs as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 5. Nos termos do art. 12, inciso II, da LIA, quando a condenação tiver por fundamento ato de improbidade administrativa de que decorra dano ao erário, a condenação abarcará pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano. 6. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o, § 16, da Lei 12.850/2013, sustentando que os fatos narrados pelo delator foram tidos como verdade e serviram de embasamento exclusivo para a condenação, ainda que contrários às provas dos autos e sem qualquer produção de prova no sentido de corroborar as alegações do delator. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STF como paradigma; c) artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, aduzindo que ante a ausência de controvérsia quanto ao fato de que os serviços foram integralmente prestados pela recorrente e recebidos pela Administração, o preço cobrado pela empresa na execução dos serviços era preço de mercado. Afirma que a diferença de valor referente recai sobre a comissão de intermediação da CODEPLAN (chamada de ágio pelo TCDF) que é uma empresa do próprio Distrito Federal; d) artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, argumentando que restou absolutamente comprovado nos autos, de maneira inequívoca, que a alegação de situação de emergência que autorizava a contratação direta era verdadeira e se deu por atos de omissão de gestores da CODEPLAN e do GDF que não participavam do esquema de corrupção atribuído ao Poder Executivo; e) artigo 369 do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, ante a negativa de autorização para a produção de prova pericial objetivando a identificação de efetivo prejuízo do erário ou superfaturamento, sob o fundamento de sua desnecessidade, e posterior condenação da empresa com fundamento em tal condição; f) artigo 1.026 do CPC, defendendo que a multa aplicada é indevida, pois a oposição dos embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório; g) artigo 23 da Lei 8.429/1992, com nova redação dada pela Lei 14.231/2021, poruanto a nova norma encerra lei penal mais benéfica, razão pela qual deve ser declarada a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial nem quanto ao indicado malferimento dos artigos 369 do CPC, 4o da Lei 12.850/2013, 24 e 59, ambos da Lei 8.666/1993, e 23 da Lei 8.429/1992, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada violação ao artigo 1.026 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15" (AgInt no AREsp n. 1.410.031/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009